Tribunal: STF
Processo: AI 594913
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: traslado deficiente: ausência de
   cópia das contra-razões ao RE ou prova de sua inexistência, de
   traslado imprescindível, nos termos do art. 544, § 1º, do C. Pr.
   Civil.
2. Agravo regimental: complementação do traslado:
   inviabilidade.
A oportunidade para instruir o recurso é a de sua
   interposição, sendo inviável considerar documento juntado
   posteriormente.